Tribunal: TCU
Processo: 031.406/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7617/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial - TCE instaurada pelo Comando da 7a Região Militar do Exército Brasileiro, em desfavor de Solange Marques de Almeida, em razão do recebimento de pensão especial de ex-combatente sustentado por decisão judicial posteriormente cassada. Considerando que a reforma de decisão judicial que permitia pagamento considerados irregulares impõe o dever de ressarcimento ao erário; considerando que a instauração de tomada de contas especial é medida de exceção, devendo o gestor adotar outras medidas ao seu alcance tendentes à restauração do patrimônio público; considerando que cabe ao TCU delimitar as situações em que o particular está sujeito a sua jurisdição, ao causar dano ao erário, quando não atua em conjunto com um agente da Administração Pública; considerando que o arquivamento da presente TCE não elide o dano apurado; considerando que na conclusão do processo administrativo, o Comandante da 7a Região Militar determinou que fossem adotadas providências junto à Procuradoria Regional da União para o ajuizamento de ação de cobrança; considerando que, posteriormente, o mesmo Comandante da 7a Região Militar decidiu instaurar a presente TCE; considerando que o parecer do Ministério Público de Contas propõe o arquivamento do processo, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno, dando-se ciência desta deliberação à Advocacia-Geral da União para a adoção de providências para o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela União; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, dando-se ciência da desta decisão ao Comando da 7a Região Militar do Exército Brasileiro e à Advocacia-Geral da União para a providência a seguir descrita no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 031.406/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Solange Marques de Almeida (XXX.198.644-XX) 1.2. Unidade: Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Rafael Leal Botelho Pacheco Meira (50274/OAB-PE), representando Solange Marques de Almeida 1.7. Dar ciência desta decisão à Advocacia-Geral da União, para que adote as providências que entender pertinentes com vistas ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela União em decorrência da execução provisória do acórdão proferido pelo TRF/5aRegião em sede de apelação no processo judicial 0006396-94.2010.4.05.8300 (2a Vara Federal de Pernambuco), que foi posteriormente reformado em sede de embargos de declaração (Embargos de Declaração em Apelação Cível 524982-PE, julgados em 18/8/2016).